Tribunal: STF
Processo: RHC 207235
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Causa de diminuição. Dedicação às atividades criminosas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MINORANTE. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 
    1. O julgamento monocrático não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade, quando o acórdão impugnado observa a jurisprudência dominante acerca do tema. Ademais, o julgamento de agravo regimental torna superada a alegação, haja vista a devolução da matéria ao órgão colegiado.
    2. A defesa não rebateu os fundamentos do decisum que pretende ver reformado, notadamente em relação ao não conhecimento do habeas corpus quanto à pretendida aplicação do princípio da consunção, razão pela qual incide a Súmula n. 182 do STJ no ponto.
    3. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida, conforme entendimento firmado pela Corte Especial.
    4. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que o Tribunal de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.
    5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006; à pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 34 da Lei 11.343/2006; e à pena de 1 ano e 6 meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. 
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 562.386, Min. Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “no caso dos autos, presente os requisitos para a tipificação do crime de tráfico de drogas privilegiado”; 
          (ii) “as autoridades coatoras PRESUMIRAM ser o paciente dedicado a atividade criminosa em razão da quantidade de droga, majorando por consequência a pena-base, afastando a causa de diminuição e fixando o regime mais severo”; 
          (iii) “após analisar atentamente a sentença condenatória e o acordão coator, verifica-se, inicialmente, a precária fundamentação em relação ao delito previsto no artigo 34 da Lei 11.343/06”; 
          (iv) “os crimes narrados na denúncia não foram praticados pelo paciente em contextos autônomos e não vulneraram o bem jurídico de forma distinta, de maneira a incidir o princípio da consunção”.
    5. A defesa pede “a) Seja aplicado o privilégio ao crime de tráfico imputado ao paciente, em seu patamar máximo (2/3), com a consequente fixação de regime inicial aberto e substituição da pena por restritiva de direitos; b) Subsidiariamente, mantida a pena anteriormente aplicada, não havendo a autonomia necessária a embasar a condenação em ambos os tipos penais simultaneamente, sob pena de bis in idem, requer a aplicação do princípio da consunção a fim de que artigo 34 da Lei 11.343/2006, seja absorvido pelo artigo 33 da Lei 11.343/2006”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. Acerca da aplicação do princípio da concussão, da alteração do regime prisional e da substituição da pena, anoto que as matérias não foram analisadas pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ). Fato esse que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    No tocante à almejada incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal a quo manteve a não aplicação do redutor, "tendo em vista a quantidade e tipo de droga, o comportamento social e a ousadia do réu" (fl. 46, grifei). Destaco que foram apreendidos 1.018,41 g de cocaína em pó; 0,308 g de cocaína, acondicionados em 2 supositórios; uma pedra de crack pesando 98,19 g; 91,8 g de crack, acondicionados em 135 supositórios e 619,71 g de maconha. 
    […]
    No caso, conforme visto, as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos que evidenciam que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
    Ademais, conforme asseverado no decisum agravado, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o agravante se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência essa, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. 
    Apenas por cautela, ressalto não ter havido a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, porquanto as instâncias ordinárias, na primeira fase, sopesaram a natureza da droga para fins de exasperação da reprimenda-base, já na terceira etapa, ao entenderem indevida a incidência do redutor, embora tenham feito menção à natureza da droga, apontaram diversos outros elementos concretos que, efetivamente, evidenciam a dedicação do agravante a atividade criminosa, notadamente a quantidade da droga apreendida, o comportamento social e a ousadia do réu. 
    [...]”.
    11. No caso dos autos, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi afastada pelas instâncias antecedentes, tendo em vista a conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas, notadamente ao se considerar que “as instâncias ordinárias, (…) embora tenham feito menção à natureza da droga, apontaram diversos outros elementos concretos que, efetivamente, evidenciam a dedicação do agravante a atividade criminosa, notadamente a quantidade da droga apreendida, o comportamento social e a ousadia do réu. (trecho da decisão recorrida).
    12. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).
    13. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator